Tribunal: TJDFT
Processo: 0737174-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Conexão entre processos. Julgamento conjunto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a conexão entre dois processos e determinou o julgamento conjunto.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão entre os processos com base nos critérios do art. 55 do Código de Processo Civil; e (ii) verificar a adequação da determinação de julgamento conjunto à luz dos princípios processuais aplicáveis.

III. Razões de decidir
3. A conexão processual exige identidade entre o pedido ou a causa de pedir, não há necessidade que ambos coincidam simultaneamente, conforme disciplina o art. 55, caput, do Código de Processo Civil.
4. A identidade da causa de pedir remota – contrato de plano de saúde – configura a conexão entre os processos, ainda que tratem de procedimentos diversos, como suporte de enfermagem, fonoterapia e nutrição.
5. O julgamento conjunto dos feitos atende ao princípio da economia processual, evita decisões conflitantes e promove a uniformidade.
6. Os processos encontram-se em estágio processual compatível, o que permite o julgamento em conjunto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A conexão entre processos se caracteriza pela identidade da causa de pedir remota ou do pedido, nos termos do art. 55, caput, do CPC. 2. A determinação de julgamento conjunto de ações conexas privilegia os princípios da economia processual e da uniformidade das decisões.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.